Tribunal: TJSP
Processo: 1036529-66.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DA OPERADORA. Aplicação do entendimento firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo - Tema 1034 do STJ - pacificando o entendimento sobre a matéria. Impossibilidade de distinção do custeio do plano entre funcionários ativos e inativos, mantidos os reajustes por faixa e etária e desde que os

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. EX-EMPREGADO. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Insurgência de ambas as partes. RECURSO DA OPERADORA. Aplicação do entendimento firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo - Tema 1034 do STJ - pacificando o entendimento sobre a matéria. Impossibilidade de distinção do custeio do plano entre funcionários ativos e inativos, mantidos os reajustes por faixa e etária e desde que os beneficiários arquem com o valor total do prêmio mensal. RECURSO DO AUTOR. Parte autora que deverá pagar o valor integral da contraprestação dos ativos, inclusive, verba que o empregador a estes paga, conforme dispositivo da sentença, que fica mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.